Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660, ambos do ementário de repercussão geral do STF.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão objurgado teria incorrido em omissão ao aplicar a tese firmada nos precedentes vinculantes, sem se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

III – Razões de decidir
3. O acórdão impugnado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
4. A tese adotada está em consonância com os precedentes do STF nos Temas 339 e 660, os quais determinam, respectivamente, que: (i) as decisões sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada uma das alegações apresentadas pela defesa; (ii) as controvérsias que versem sobre à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento depender de prévia análise de legislação infraconstitucional não ostentam repercussão geral.
5. Os embargos de declaração foram utilizados de forma inadequada como instrumento de rediscussão de mérito, o que não é permitido.
6. A reiteração de embargos de declaração pode caracterizar intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.